Tribunal: TJSP
Processo: 2082743-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR EXISTENTE EM CONTA CORRENTE. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO. REFORMA PARCIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.